Tribunal: TJDFT
Processo: 0749586-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão das multas aplicadas por condomínio. Probabilidade do direito não demonstrada. Necessidade de dilação probatória. Tutela de evidência. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência para suspender as penalidades aplicadas por condomínio e determinar a abstenção da aplicação novas multas até o julgamento do mérito da ação anulatória.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão da tutela de evidência, conforme o art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A alegação de que as multas condominiais são indevidas, bem como de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, é insuficiente para evidenciar a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória.
5. A tutela de evidência prevista no art. 311 do Código de Processo Civil pode ser concedida liminarmente somente nas hipóteses dos incisos II e III.
6. O art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil exige, cumulativamente, que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A necessidade de dilação probatória para verificar a legalidade de penalidades aplicadas por condomínio impede a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento; 2. A concessão de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, o que inclui a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738308-29.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 12.4.2023.